Tribunal: TJSP
Processo: 2303100-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Repetição de indébito. Prescrição trienal. Precedentes. Interrupção do prazo prescricional por força de ação anulatória transitada em julgado que deu origem ao eventual indébito. Decisão parcialmente alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.